Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-98.2006.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000103-98.2006.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERACLIDAS DE AMORIM SOUSA

Advogado(s)
:
ELIZALDO DE AMORIM NOVAIS

APELADO: MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADEILSON SOUSA PIMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ALEGADO ESBULHO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR CADEIA SUCESSÓRIA E EXERCÍCIO AUTÔNOMO DA POSSE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para o êxito da ação de reintegração de posse, impõe-se a demonstração cumulativa da posse anterior, da ocorrência de esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. N
ão restou suficientemente demonstrado que a autora exercia posse direta, contínua e exclusiva sobre o bem após o término de seu relacionamento com Valdemar Curcino de Souza, tampouco que houve qualquer ato esbulhador praticado pela apelada
.

3. Provas testemunhais baseadas em suposições e conhecimento indireto não substituem a prova efetiva da posse qualificada, tampouco caracterizam o esbulho.

4. Ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000103-98.2006.8.05.0028, em que figuram como apelante
Eraclidas de Amorim Sousa
e como apelada
Maria Almeida dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25